Tribunal: TCU
Processo: 030.274/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10620/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 030.274/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Gustavo de Souza Perez (CPF XXX.064.261-XX); Jasciara da Silva Bernardino (CPF XXX.264.531-XX); Jose Leandro de Araujo Conceicao (CPF XXX.334.411-XX); Leonardo Elias Albuquerque (CPF XXX.162.961-XX); Luis Marcos Martins do Nascimento (CPF XXX.461.463-XX); Maksym Ziberov (CPF XXX.457.696-XX); Maria das Dores Ferreira de Figueredo (CPF XXX.481.144-XX); Martha Maria Borba Lins da Silva (CPF XXX.700.644-XX); Neander da Silva Nazario (CPF XXX.595.051-XX) e Ricardo Gomes Ribeiro (CPF XXX.338.941-XX). 1.3. Unidade: Fundação Universidade de Brasília. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.